Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714002-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB-DF 32.308, em favor de LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração aos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 (ID 34981456, p. 2/4). Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que o autuado possui familiares no distrito da culpa, residência fixa, filhos menores e trabalho lícito. Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado não é suficiente para demonstrar o aventado risco à ordem pública. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas, por si só, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar na posse de 1765,00 gramas de maconha, além de outros apetrechos comumente usados para a prática de traficância. Presente, assim, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Não bastasse, conforme se observa do trecho da decisão impugnada, tem-se ainda a circunstância de caráter pessoal de que o autuado é reincidente específico, como ele próprio afirmou durante a audiência de custódia, já condenado em outro Estado da Federação pelo mesmo delito, o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Na espécie, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o elevado risco de ineficácia, demonstrado pelo comportamento reiterado do autuado. Saliente-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não comprovada, não impedem a decretação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado